Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701935-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A AGRAVADO: ISADORA DE CASTRO MARTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Engecopa Construtora Incorporadora S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0010174-60.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação aos cálculos apresentados pelo i. Perito, nos seguintes termos: “id. 139578118: O cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal encaminha exigências para o cumprimento da decisão judicial. Compulsando os autos, observo que o registro R.8 que recai sobre o imóvel tem origem na dívida referente ao crédito hipotecário, já quitado no curso da presente ação. Desta forma, determino a baixa da penhora (R.8) que recai sobre o imóvel indicado na certidão id. 70079808. Encaminhe-se cópia da presente para cumprimento da decisão, devendo ser encaminhada, ainda, a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida em fase de conhecimento. Por fim, resta pendente do pagamento de emolumentos no valor de R$ 1.626,88, cabendo ao Banco Bradesco o seu pagamento, nos termos da decisão id. 127222155, item 25. À Secretaria para juntar aos autos o resultado da determinação de bloqueio de valores junto ao sistema Sisbajud, id. 117773127, devendo promover a transferência de R$ 1.626,88 para uma conta judicial à ordem e disposição do juízo, sem o desbloqueio, por ora, do valor remanescente. Ato contínuo, promova-se a transferência do valor para a conta do cartório, indicada no ofício encaminhado ao juízo, id. 139578118. Uma vez cumprida a determinação judicial, com a transferência do imóvel para a empresa executada, poderá a Secretaria promover o desbloqueio do saldo remanescente encontrado junto ao Sisbajud. Dou à presente força de ofício. Com relação à impugnação das partes, cumpre destacar que o processo é antigo e muitas intercorrências já ocorreram em seu curso. Não há de serem imputados ao administrador judicial eventuais equívocos existentes em seu cálculo de forma a desmerecer o trabalho até aqui produzido. Não obstante, houve, de fato, equívoco apenas no que diz respeito aos honorários advocatícios. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em sua decisão (id. 103461877, p. 25-27) determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), ou seja, os honorários advocatícios, antes fixados em 10% (dez por cento), devem ser majorados para 11,5% (onze vírgula cinco por cento), e não para 15% (quinze por cento). Não há equívoco no cálculo apresentado no que diz respeito aos honorários periciais - fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor recolhido - nem mesmo no valor das multas, que devem recair sobre o saldo devedor. Igualmente, não há equívoco sobre a incidência de correção monetária e juros de mora após o depósito judicial, conforme já reconhecido na decisão id. 130869589. id. 142250832: Nada a prover, no que diz respeito ao pedido formulado pelos antigos patronos, tendo em vista o que já restou decidido nos autos sobre o recebimento de seu crédito (id. 127222155, item 44), o que, por sua vez, observou a decisão proferida pelo Tribunal no julgamento de agravo de instrumento interposto pelos próprios advogados. Por fim, à Secretaria para que retire o sigilo que recai sobre o evento id. 77739176. Destaco, por oportuno, que, transferido o imóvel para a executada, deverá ser analisada a existência de dívida condominial, uma vez que devem ser quitadas com a utilização de crédito da exequente, tendo em vista que sempre esteve na posse direta do bem, e considerando-se a natureza propter rem da obrigação. Intime-se o administrador judicial para retificação dos cálculos dos honorários advocatícios, nos termos da presente decisão. Prazo de 15 dias. Advirto o patrono da executada quanto à indicação, em suas manifestações, sobre questões já decididas pelo juízo e preclusas. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que há equívoco nos cálculos apresentados pelo i. Perito (Id. 117551379), consistente em erro material decorrente da inclusão de CR$ 16.710.000,00 - e não CR$ 1.671.000,00 –, o que ocasionou o aumento do débito em mais de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). Aduz que houve o aumento dos 269% de juros para 300% em apenas seis meses. Salienta, ainda, que há incidência de juros sobre as custas judiciais e honorários periciais, o que é vedado pela jurisprudência, devendo ocorrer, apenas, correção monetária. Defende que o i. Perito insiste em aplicar a multa de 20% por ato atentatório, multa de 10% pelo descumprimento voluntário e 15% de honorários advocatícios da execução, quando o correto seria 10%, e 5% de honorários periciais. Enfatiza que os erros provocaram o excesso de execução e majorou o débito para R$ 1.524.931,59. Narra que estão depositados em juízo R$ 280.136,96 (duzentos e oitenta mil, cento e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), desde 22.2.2021, e a dívida cresceu em 18%, em prejuízo do devedor, o que é vedado pela Súmula 179 do STJ. Expõe que o i. Perito deve abater os valores depositados nos autos, aplicando juros a partir dos depósitos realizados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para “determinar a realização de perícia contábil, por profissional especializado em apuração de cálculos atuariais, visando encontrar o valor do débito em exequendo, em especial para (1) expurgar juros, multas e honorários advocatícios incidente sobre as custas judiciais e honorários periciais adiantados no decorrer do processo; (2) apurar o saldo credor da Agravada de forma correta e segundo as ordens emanadas nas decisões processuais; (3) calcular o valor do abatimento dos créditos atualmente depositados – com juros e correção monetária, considerando as datas em que foram depositados nas contas judiciais vinculadas ao processo de origem.” Preparo comprovado – Id. 42931515. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese, constata-se que o Agravante impugna os cálculos apresentados pelo i. Perito Contábil, sob o argumento de que há erro material no cálculo do valor da dívida e incorreta aplicação de multas, honorários advocatícios e honorários periciais, além de juros e correção monetária, desprezando-se o valor já depositado em juízo. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, pois os cálculos periciais, aparentemente, estão incorretos. Logo, há risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora